Tribunal: TJMT
Processo: 1041340-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041340-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (EMBARGANTE), CONDOMINIO ORIGEM RNI RONDONOPOLIS - CNPJ: 57.378.410/0001-98 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL COM PRAZO DETERMINADO. ART. 835, § 2o, DO CPC. TEMA 1.203 DO STJ. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que negara efeito suspensivo aos embargos à execução, por reputar inidôneo o seguro-garantia judicial apresentado, em razão da vigência determinada da apólice.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 835, § 2o, do CPC e o Tema 1.203 do STJ, bem como se os
aclaratórios
podem ser utilizados para reformar o entendimento adotado quanto à idoneidade da garantia.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao seguro-garantia, ao art. 835, § 2o, do CPC e ao Tema 1.203 do STJ, concluindo que a equiparação legal do seguro a dinheiro não impede a recusa motivada da apólice quando evidenciada sua precariedade.

4. A
ratio

decidendi
do julgado reside justamente na ausência de idoneidade da garantia ofertada, em razão da limitação temporal da apólice, circunstância apta a afastar a suspensão da execução.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com a conclusão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a incidência do art. 835, § 2o, do CPC e do Tema 1.203 do STJ. 2. O seguro-garantia judicial com prazo de vigência determinado pode ser recusado, de forma motivada, quando não se mostrar idôneo para assegurar o juízo. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 835, § 2o, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.203; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pela
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA
. contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo integralmente a decisão proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1010970-79.2025.8.11.0003
(ID.
344611879
).

A
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à ausência de aplicação do art. 835, § 2o, do CPC e da tese fixada no Tema Repetitivo 1.203 do Superior Tribunal de Justiça
, d
efende
ndo
que o oferecimento de seguro-garantia no valor do débito acrescido de 30% impõe a equiparação a dinheiro e que a estipulação de prazo de validade determinado na apólice não configuraria inidoneidade apta a obstar a suspensão da execução, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes (ID. 346976352)
.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 349621378, argumentando que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao seguro-garantia, ao art. 835, § 2o, do CPC e ao Tema 1.203 do STJ, limitando-se a Embargante, em verdade, a renovar insurgência contra o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Recurso tempestivo (ID.
347220361
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE
pretende o saneamento dos vícios apontados para que sejam atribuídos efeitos infringentes aos
aclaratórios
, reformando-se o acórdão proferido a fim de que seja validada a apólice de seguro garantia judicial apresentada e, por conseguinte, concedido o almejado efeito suspensivo aos embargos à execução de origem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL COM PRAZO DETERMINADO. GARANTIA NÃO ACEITA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE. ART. 919, § 1o, DO CPC. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 886 DO STJ. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. DANO MERAMENTE FINANCEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução apenas no efeito devolutivo, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em execução de débitos condominiais ajuizada pelo condomínio agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente: (i) a idoneidade da
garantia ofertada por meio de seguro garantia judicial; (
ii
) a probabilidade do direito fundada na alegada ilegitimidade passiva da incorporadora; e (
iii
) a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da constrição patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O seguro garantia judicial apresentado, com prazo de vigência determinado e não aceito pelo juízo de origem, não se mostra idôneo para garantir a execução, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a mera juntada unilateral da apólice para afastar a penhora em dinheiro, que detém preferência legal.

4. O Tema 1.203 do STJ não afasta a exigência de que a garantia seja válida, suficiente e aceita pelo juízo, sendo legítima a recusa fundada na precariedade da apólice apresentada.

5. A alegada ilegitimidade passiva da incorporadora, fundada na expedição do “habite-se” e em cláusulas contratuais, não se evidencia de plano, pois a responsabilidade por débitos condominiais depende da comprovação da imissão na posse pelo adquirente e da ciência inequívoca do condomínio, nos termos do Tema 886 do STJ, o que demanda dilação probatória.

6. O bloqueio de valores em dinheiro constitui consequência ordinária do processo executivo e, ausente demonstração de circunstância excepcional, não configura dano grave ou irreparável, tratando-se de prejuízo patrimonial reversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. O seguro garantia judicial com prazo de vigência determinado, não aceito pelo juízo, é inidôneo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. A ilegitimidade passiva da incorporadora por débitos condominiais exige prova da imissão na posse do adquirente e da ciência inequívoca do condomínio, não sendo aferível em cognição sumária. 3. O bloqueio de numerário, por si só, não configura dano grave ou irreparável apto a justificar a suspensão da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 835, I e § 2o, e 919, § 1o; CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 886; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.832.692/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.417.590/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2024.

(
TJMT.
N.U 1041340-50.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,
DJ
e
09/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, a Embargante aponta a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão teria ignorado os comandos do art. 835, § 2o, do CPC e do Tema 1.203 do STJ ao afastar a idoneidade do seguro-garantia em virtude exclusivo do seu prazo de validade determinado.

Ao contrário do alegado, contudo, o Colegiado enfrentou a matéria de forma expressa, direta e exaustivamente fundamentada, assentando que o seguro garantia com prazo de vigência estipulado caracteriza precariedade que afasta a sua idoneidade automática, inclusive tecendo distinções claras sobre o alcance do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. É o que se extrai do seguinte trecho em destaque do acórdão:

“(...)
Primeiro porque, como bem apontado nas contrarrazões, a apólice juntada aos autos possui prazo de validade determinado, sendo pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal no sentido de que o seguro garantia com vigência limitada não se presta a garantir a execução de forma idônea para fins de efeito suspensivo, pois o processo pode se prolongar além da vigência, deixando o credor desprotegido.
(...)
Terceiro, é preciso fazer a distinção da hipótese com o Tema n. 1.203 do STJ
,
que trata da suspensão da exigibilidade de créditos não tributários inscritos em dívida ativa, cujo entendimento, embora permita o uso do seguro, não revoga a necessidade de a garantia ser idônea e aceita pelo juízo, pois, no caso concreto, a precariedade do prazo determinado da apólice apresentada afasta a aplicação automática desse precedente para fins de travar a execução cível. Tanto é que, em verdade, o Tema n. 1.203 do STJ não eliminou a necessidade de a garantia ser idônea e aceita pelo juízo. Pelo contrário, a própria tese pressupõe uma garantia válida e suficiente, pois a decisão daquela Corte Superior veda a recusa imotivada da garantia, mas não impede que o juiz ou o credor a recusem com base em fundamentos concretos que demonstrem sua precariedade
.”

Como se nota
de forma cabal
, o tema atinente à inidoneidade da garantia em face do limite temporal e o sopesamento do Tema 1.203 do STJ no caso concreto foram exaustivamente enfrentados
, r
est
ando
assentado, de forma inequívoca, que a equiparação legal do seguro a dinheiro não opera um salvo-conduto absoluto,
sendo perfeitamente legítima a recusa da apólice que padece de vício material capaz de comprometer a segurança do juízo
.

Disso se depreende que há, em verdade,
a mera insatisfação da
Embargante
com a interpretação jurisprudencial adotada pela Câmara
, o que, evidentemente,
não configura omissão ou contradição
.

De todo modo,
mesmo que assim não o fosse,
vale ressaltar
que
o julgador não é obrigado a responder a um questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada tese ou dispositivo suscitado, desde que a fundamentação exarada seja suficiente para lastrear a resolução do certame,
conforme entendimento consolidado do STJ,

in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é
suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026